Tribunal: STF
Processo: HC 210915
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado, ameaça e lesão corporal. Medida de segurança. Regressão. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de homicídio qualificado e que, durante a execução da pena, cometeu os crimes de ameaça e lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem, especialmente ao considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não há ilegalidade nem ofensa à coisa julgada quando, no curso da execução, as circunstâncias recomendarem a imposição da medida de internação.”



    2. Eventual “exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita” (RHC 182.040, Rel. Min. Luiz Fux). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.